Tribunal: TJSP
Processo: 1001083-36.2019.8.26.0659
Classe: Remessa Necessária Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Serviços de água e esgoto – Resolução 623/2013, art. 5o, § 1o – Não conhecimento do recurso – Remessa dos autos à douta Presidência da Seção de Direito Público, para encaminhamento e redistribuição à C. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.